Tribunal: STF
Processo: ADI 3211
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-02-24
Data de publicação: 2005-02-24

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR.
IMPUGNAÇÃO DOS §§ 1º E 2º DO ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR Nº
174/2000, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, E DOS §§ 1º, 2º DO ART.
2º E DO ART. 4º DA RESOLUÇÃO Nº 16/2000, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
POTIGUAR. TEXTOS NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM A TRANSFERÊNCIA DE
SERVIDORES INTEGRANTES DO QUADRO EFETIVO DE PESSOAL DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA PARA O CARGO DE AUXILIAR TÉCNICO, EXIGINDO-SE, PARA TANTO,
APENAS A APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTO DE CADA INTERESSADO. ALEGAÇÃO
DE DESRESPEITO AO INCISO II DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE
1988.
Caso em que se reconhece a relevância da fundamentação da
controvérsia constitucional sobre a matéria.
Provimento
acautelatório concedido para suspender, até o julgamento de mérito
da ação, a eficácia dos textos normativos adversados.